Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-68.2021.8.11.0019
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000423-68.2021.8.11.0019
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VILMAR DE OLIVEIRA - CNPJ: 21.760.818/0001-82 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), VILMAR DE OLIVEIRA - CPF: 009.753.321-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VILMAR DE OLIVEIRA - CPF: 009.753.321-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 154758692 – fls. 1/7).

Assegura que, diante do reconhecimento do pedido, os honorários advocatícios fixados devem ser reduzidos pela metade, consoante o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 158222157 – fls. 1/6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e fixou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Diante do teor da petição de id 72848530, por meio da qual a parte exequente informa que o débito dos presentes autos fora cancelado, não tendo assim mais interesse a reclamar contra o executado, com fulcro no art. 26 da Lei 6.830/80, julgo extinto o processo de execução.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como, desbloqueio de contas ou restituição de valores já penhorados e transferidos para a conta única ao executado.

Em face do princípio da causalidade, e com fulcro no art. 90 do CPC e na Súmula n. 153 do STJ, condeno a Fazenda Pública Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso III, do CPC.

Após prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Ciência à Fazenda Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 153447751).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Reportando-se ao vício narrado nos presentes embargos, atentando-se aos pressupostos de cabimento do recurso manejado, vê-se que não merece acolhimento, eis que, na sentença embargada não se verifica qualquer omissão.

Assim, não se vislumbra a omissão ventilada pela parte sucumbente, uma vez que a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios segue estritamente os ditames legais e jurisprudenciais.

[...]

Por estas considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende o Embargante rediscutir matéria já decidida.

[...]

Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, por não visualizar qualquer omissão na Sentença. [...]. (Id. 153447759).

Em decisão monocrática proferida na data de 12 de janeiro de 2023, neguei provimento, e determinei a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (Id. 154758692 – fls. 7).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que “
os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, haja vista que o Estado reconheceu prontamente os pedidos, nos termos expressamente previstos no
§
4º do art. 90 do CPC/15
”.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 13.037,94: treze mil e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 20181046, Id. 153448831 – fls. 1), em que a inicial foi protocolada em 24 de maio de 2021 (Id. 153448829) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 1º de junho do mesmo ano (Id. 153448840).

A executada, na data de 29 de julho de 2021, opôs
exceção de pré-executividade
, a alegar a ilegalidade da forma de recolhimento do ICMS por Estimativa Simplificada (
Id. 153450676 – fls. 1/21
).

Na data de 16 de dezembro de 2021,
a Fazenda Pública
informou que realizou o cancelamento do débito fiscal, a requerer a extinção do processo, sem a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, ou, com a redução pela metade nos termos do artigo 90,
§
4º, do Código de Processo Civil (
Id. 153450686).

Por conseguinte, em 5 de junho de 2022, foi proferida sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, e fixou os honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da execução
(
Id. 153450699)
.

Pois bem.

Quanto à redução pela metade dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil preceitua que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, o que não é o caso, pois a parte titular da pretensão executiva é a Fazenda Pública, portanto, autora e não ré.

Deste modo, não há que se falar em aplicação do referido artigo quando o autor da execução fiscal procede ao cancelamento da certidão de dívida ativa.

[...]
O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere, em nosso ordenamento jurídico, medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade
, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação, o que não é a hipótese dos autos. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667678/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2021). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023